Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-58.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009880-58.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRLENE DOS SANTOS - CPF: 019.232.811-51 (RECORRENTE), BRUNA CARINA DOS SANTOS - CPF: 703.161.071-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DISCUSSÃO ENTRE ADOLESCENTES QUE EVOLUIU PARA CONFLITO ENTRE OS PAIS. DANOS RECÍPROCOS A VEÍCULO E MOTOCICLETA. OFENSAS VERBAIS MÚTUAS. COMPENSAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CIRLENE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e o pedido contraposto formulado pela recorrida.

2. Na inicial, a recorrente narrou que, no dia 30 de setembro de 2024, após discussão entre os filhos adolescentes das partes, a recorrida compareceu à sua residência com o humor alterado e, no curso de discussão acalorada, arremessou um tijolo que acabou atingindo o parabrisa de seu veículo Ford Ka, ano 1998, placa JYP-9615, causando danos que exigiriam o dispêndio de R$ 906,42 (novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) para conserto.

3. Em contestação, a recorrida, embora tenha reconhecido ter causado danos ao veículo da recorrente, alegou que esta, em represália, danificou sua motocicleta e ateou fogo em seu capacete, causando-lhe prejuízo total de R$ 832,94 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). Em sede de pedido contraposto, requereu a compensação dos valores, comprometendo-se a pagar apenas a diferença entre os danos apurados, correspondente a R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos).

4. A sentença, após análise das provas, julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, por entender que houve ofensas e danos materiais recíprocos entre as partes, em decorrência de discussões iniciadas entre seus filhos adolescentes, de modo que cada parte deveria arcar com os prejuízos sofridos.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que: a) houve confissão expressa da recorrida quanto ao dano causado ao veículo; b) não existem provas de que tenha causado qualquer dano à motocicleta da recorrida; c) a sentença incorreu em manifesta injustiça ao aplicar compensação ampla entre os danos, desconsiderando a confissão da parte ré.

6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta a correção da sentença, afirmando ter demonstrado documentalmente, mediante orçamentos e recibos, que a recorrente praticou atos de depredação contra sua motocicleta e capacete, evidenciando que ambas as partes contribuíram para os eventos danosos.

7. A controvérsia recursal cinge-se à análise da procedência do pedido de indenização por danos materiais formulado pela recorrente, considerando a possibilidade de compensação com danos alegadamente sofridos pela recorrida.

8. De início, constato que não há divergência entre as partes quanto à existência de dano ao veículo da recorrente, causado pela recorrida, orçado em R$ 906,42 (novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos). A recorrida admite expressamente ter arremessado um tijolo que atingiu o parabrisa do veículo Ford Ka da recorrente.

9. A divergência reside na existência, extensão e consequências jurídicas dos danos alegadamente causados pela recorrente à motocicleta e ao capacete da recorrida. A recorrente nega ter causado qualquer dano, enquanto a recorrida afirma possuir documentação comprobatória dos prejuízos sofridos.

10. Da análise dos autos, verifico que o evento danoso ocorreu durante discussão acalorada entre as partes, motivada por desentendimento prévio entre seus filhos adolescentes. A recorrida compareceu à residência da recorrente, já alterada, após seu filho relatar ter sido ofendido pela filha da recorrente. Durante a discussão, além de trocarem ofensas verbais, ambas as partes acabaram causando danos aos respectivos veículos uma da outra.

11. Os elementos constantes dos autos permitem concluir que a recorrida comprovou os danos causados ao seu patrimônio mediante a apresentação de orçamentos e recibos contemporâneos aos fatos. A contestação anexou documentação demonstrando danos à motocicleta (painel, farol, retrovisor e outras peças) no valor de R$ 623,24, além da necessidade de aquisição de novo capacete no valor de R$ 209,70, totalizando R$ 832,94.

12. O contexto fático demonstra que os danos materiais sofridos por ambas as partes decorreram do mesmo evento - uma discussão acalorada entre adultos que perderam o controle emocional após desentendimento entre seus filhos adolescentes. Em situações como essa, a jurisprudência tem entendido pela improcedência mútua dos pedidos indenizatórios, considerando a existência de danos recíprocos proporcionais.

13. Com efeito, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, quando há danos recíprocos causados no calor de uma discussão, cada parte deve arcar com seus próprios prejuízos, especialmente quando tais danos possuem valores aproximados, como no caso em análise (R$ 906,42 versus R$ 832,94).

14. A conduta da recorrida, que admitidamente arremessou um tijolo causando danos ao veículo da recorrente, é juridicamente reprovável e configuraria, em tese, ato ilícito passível de reparação. Contudo, a reciprocidade das ofensas e a proporcionalidade dos danos materiais causados pelas partes, uma à outra, impedem o acolhimento do pedido indenizatório.

15. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos particulares deveres de lealdade e cooperação, inclusive na resolução de conflitos. A boa-fé, enquanto padrão de conduta, veda comportamentos contraditórios e a instrumentalização do processo judicial para obtenção de vantagem desproporcional.

16. Nesse contexto, permitir que a recorrente obtenha indenização integral pelos danos sofridos, desconsiderando sua própria contribuição para o evento danoso, importaria em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. No caso em exame, o reconhecimento da ocorrência de danos recíprocos, em valores aproximados, justifica a compensação natural entre os prejuízos, impedindo o acolhimento tanto do pedido inicial quanto do pedido contraposto, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem.

17. O artigo 945 do Código Civil estabelece que "se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". No caso em análise, ambas as partes contribuíram de forma semelhante para os danos recíprocos, o que justifica a compensação integral dos prejuízos.

18. Dessa forma, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente as normas e princípios jurídicos pertinentes à situação fática demonstrada nos autos, reconhecendo a ocorrência de danos recíprocos e a consequente compensação entre os prejuízos sofridos pelas partes.

19. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20. Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025